Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. JUSTIÇA GRATUITA. SALÁRIO BRUTO. EMPRÉSTIMOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 1.1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
2. Inexiste erronia em se considerar o salário bruto para fins de concessão ou não de justiça gratuita.
3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça.
4. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão-só a declinar as razões de seu convencimento motivado.
5. Recurso não provido.